Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720477-85.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO MARQUES CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido para condenar o Distrito Federal (PMDF), na obrigação de fazer, a pagar, em pecúnia, as férias proporcionais correspondentes a 8/12 avos, não usufruídas, no período de (fev.2019/set.2019) e o adicional de 0,3 (três décimos). Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente alega, em síntese, que foi convocado a retornar ao serviço ativo, em caráter transitório, modificando sua situação na inatividade para a prestação de serviço, missão, incumbência ou encargo, na atividade, como designado, para o serviço de policiamento ostensivo, conforme previsto no art. 114 caput da Lei 12.086/09. Afirma, ainda, que foi convocado para retornar ao serviço ativo pelo período de 26/01/2018 e 18/09/2019. Requer a reforma da sentença para que lhe seja concedido o adicional de 0,3% previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Contrarrazões apresentadas. 3. Considerando o que objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada consiste, tão somente, na análise da existência de eventual direito do autor ao adicional de 0,3% previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Portanto, cabe esclarecer se os militares da reserva remunerada, designados para prestar serviço ativo, foram ou não alcançados pela legislação em exame, pois, segundo argumentação do Distrito Federal, seria uma categoria diferente da prevista na lei para os fins do adicional. 4. Conforme o entendimento firmado pelo e. TJDFT: "o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). 5. Portanto, pertinente o pagamento do adicional pleiteado pelo autor, não prevalecendo o argumento do ente público quanto à distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício. Entendimento diverso ensejaria evidente afronta ao princípio da Isonomia. Desse modo, comprovado que o militar da reserva designado para o serviço ativo enquadra-se no conceito legal estabelecido no artigo 3o, § 1o, II, alínea "a", da Lei 7.289/84, confirma-se a previsão legislativa para o recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos estabelecido no artigo 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Ademais, pelas mesmas razões expostas, o reconhecimento do direito ao adicional em questão não representa qualquer afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF, não sendo o caso de intervenção indevida do Judiciário no mérito administrativo. 6. A distinção entre militares da reserva não pode consistir em argumento válido para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Afinal, ambos são militares da inatividade que retornam para a ativa, de modo que lhes são igualmente devida contrapartida pecuniária pela prestação dos serviços em prol da sociedade. 7. Neste mesmo sentido já se manifestaram as Turmas Recursais deste TJDFT: (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1277475, 07007028420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Dessa feita, assiste razão ao autor ao argumentar que faz jus ao recebimento do adicional de 0,3%, uma vez que sua situação é equiparável a dos militares em situação de inatividade convocados para prestação de serviço por tempo certo. 9. Em relação ao valor da condenação, deve-se homologar os cálculos apresentados pelo autor, uma vez que incontroversos nos autos. Assim, o autor tem direito ao valor de R$62.000,70(sessenta e dois mil e setecentos centavos). referente ao adicional de 0,3% previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, em relação ao período em que o recorrente retornou à atividade, qual seja, de 26/01/2018 até 18/09/2019. 10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento do adicional de 0,3% previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, condenando o réu a pagar ao autor a quantia de R$60.000,70 (sessenta mil e setenta centavos). Os valores serão corrigidos monetariamente a partir do retorno do demandante à inatividade pelo IPCA e juros de mora desde a citação conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. 11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1343251, 07204778520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 5o, II, e 37, X, ambos da CF/88. Verifica-se que a pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009, e férias proporcionais não usufruídas referentes ao período de fevereiro a setembro/2019. Consoante consignado no item 6 do acórdão recorrido, “comprovado que o militar da reserva designado para o serviço ativo enquadra-se no conceito legal estabelecido no artigo 3o, § 1o, II, alínea “a”, da Lei 7.289/84, confirma-se a previsão legislativa para o recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos estabelecido no artigo 114, § 3o, da Lei 12.086/2009.”. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo extremo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF